Tribunal: TJDFT
Processo: 0007332-37.2014.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por FREDERICO ARAÚJO DE SOUSA (advogado exequente/apelante) em face de sentença (ID 32308891) proferida em sede de cumprimento de sentença que move em face de ATARCISIO DA CUNHA JUNIOR (advogado apelado) nos seguintes termos: O ora exequente Frederico Araújo de Sousa foi intimado a se manifestar sobre o julgamento no acórdão n. 1342068, o qual alterou os consectários da sucumbência que motivou o débito exequendo em face de Atarcísio da Cunha Junior, sendo certo que este passou a ser novamente credor dos honorários advocatícios. O ora exequente se limitou a informar que ‘os honorários advocatícios objeto do presente feito não guardam relação com o acórdão n. 1342068, mas sim com o acórdão n. 1326479 e por isso permanece hígida a obrigação do devedor, porquanto o crédito é oriundo do que foi decidido no Agravo de Instrumento no 0730126-25.2020.8.07.0000’. Decido. Conforme é sabido, em regra, não há fixação de honorários de sucumbência no julgamento de Agravo de Instrumento. No presente caso, apesar de o mérito do recurso do Agravo de Instrumento no 0730126-25.2020.8.07.0000 tratar exclusivamente da omissão de condenação do ora devedor ao pagamento de honorários advocatícios, não se deve olvidar o crédito foi desconstituído no acórdão n. 1342068. Com efeito, a alegação do ora exequente não se sustenta, ao afirmar que seu crédito tem origem no julgamento do Agravo de Instrumento no 0730126-25.2020.8.07.0000. Sendo assim, o entendimento ali assinalado reverbera na decisão de ID 67446142, a qual foi integrada pelo julgamento do agravo no 0730126-25.2020.8.07.0000, que fixou os honorários ora exequendos. Desconstituída a decisão de ID 67446142 integrada por julgamento de agravo, não prevalece a condenação em honorários. Quanto a extensão da matéria em debate no acórdão n. 1342068, sobreleva mencionar que o efeito devolutivo naquele recurso de apelação abrange a matéria aqui em discussão, em atenção ao princípio tantum devolutum quantum appellatum. Sendo assim, mostra-se incabível a exigibilidade do crédito exequendo nestes autos, devendo o presente cumprimento de sentença ser extinto, na forma do art. 924, III, do CPC. Isto posto, com fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC, declaro extinta a execução. Custas pela parte exequente FREDERICO ARAUJO DE SOUSA, restaurada a mesma sucumbência da sentença de ID 56668739. Em tempo, bem assim em razão da extinção do cumprimento de sentença em face do ora devedor, faz este jus aos honorários sucumbenciais dessa fase, razão pela qual, na forma do § 2o,do art. 85 do CPC, condeno FREDERICO ARAUJO DE SOUSA ao pagamento de honorários advocatícios equivalente a 10% do crédito exequendo. Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (grifei) Em suas razões recursais (ID 32308894), o advogado apelante informa que o presente cumprimento de sentença, em que postula o recebimento dos honorários advocatícios fixados pela Terceira Turma Cível com espeque no acórdão proferido no julgamento do AGI no 0730126-25.2020.8.07.0000, já transitado em julgado (ID Núm. 89359496 – pág. 8), foi por ele iniciado nestes autos, mas o feito foi extinto pela sentença retromencionada, em razão do julgamento da apelação interposta nos autos principais (Processo n.o 0007325-45.2014.8.07.0008) em que houve mudança de entendimento sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados. Pois bem. Em detida análise dos autos, verifico a existência de conexão entre este processo (ação originária de reintegração de posse por ajuizada por RICARDO AUAD LIMA em desfavor de CLEUSA SILVA E SOUZA) e o processo principal, que é a ação de reintegração de posse ajuizada por CLEUSA SILVA E SOUZA em desfavor de RICARDO AUAD LIMA e PITE S/A (Processo no. 0007325-45.2014.8.07.0008), em que ambos visam proteção possessória referente ao imóvel localizado no CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS, ETAPA 3, CONJUNTO "P", LOTE 8. Para justificar meu posicionamento, passo a uma análise detida dos principais acontecimentos que envolvem os processos retros. Com efeito, os feitos supracitados (principal e apenso) foram julgados simultaneamente pela sentença de ID 32308772 e, em razão de RICARDO AUAD LIMA ter sido sucumbente em ambos os processos, o magistrado sentenciante determinou que arcaria com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das causas, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Por tal razão, ATARCÍSIO DA CUNHA JUNIOR, advogado de Cleusa Silva e Souza requereu o cumprimento de sentença nestes autos (processo n.o 0007332037.2014.8.07.0008) para que RICARDO AUAD LIMA efetuasse o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados. Noutro giro, nos autos n.o 0007325-45.2014.8.07.0008 (processo principal), foi interposta apelação (ID 32308796) por RICARDO AUAD LIMA, abrangendo todas as ações e questionando a aplicação da regra geral de sucumbência adotada pelo Juízo a quo na sentença una, por entender indevida sua condenação em verba honorária, já que, pelo princípio da causalidade, foi a empresa PITE S.A. responsável pelo ajuizamento de ambas as ações possessórias, devendo arcar, de forma exclusiva, pelas custas e honorários advocatícios relacionados a ambas as ações. Pela decisão de ID 32308802, proferida nos presentes autos, o magistrado reconheceu a temporária inexigibilidade da sentença exequenda e determinou que se aguardasse o trânsito em julgado dos autos no. 0007325-45.2014.8.07.0008 (processo principal). Desta decisão, RICARDO AUAD LIMA interpôs agravo de instrumento (processo n.o 0730126-25.2020.8.07.0000), distribuído ao Desembargador Roberto Freitas, julgado pela Terceira Turma Cível em 10/03/21 e cuja ementa transcrevo abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE APELAÇÃO EM AUTOS CONEXOS JULGADO POR SENTENÇA UNA. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O PATRONO DO EXECUTADO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em caso de duas ações conexas julgadas por uma única sentença, cabe apenas um recurso de apelação da mesma parte em uma das ações, mas que abrangerá o decidido nas duas demandas. 1.1. Desse modo, diante da pendência de julgamento de apelação interposta em ação conexa que foi julgada pela mesma sentença ora exequenda, é forçoso concluir que ainda não houve o trânsito em julgado da presente demanda; por conseguinte, não poderia ter sido recebido o cumprimento de sentença, tampouco aplicada a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. 2. Também não há razão para falar em cumprimento provisório da sentença, notadamente porque a verba aqui perseguida (honorários sucumbenciais) foi objeto de impugnação no apelo, que, por sua vez, possui efeito suspensivo legal (art. 1.012, “caput”, do CPC). 3. É cabível a condenação do Exequente/Agravado ao pagamento de honorários advocatícios diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com base no art. 85, §§1o e 2o, do CPC. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Honorários advocatícios fixados e majorados, com esteio nos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC. (acórdão n.o 1326479 – ID 32308824) (destaquei) Diante do resultado do julgamento deste agravo de instrumento, RICARDO AUAD LIMA iniciou cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios em autos próprios (processo no 0701952-45.2021.8.07.0008) e requereu o arquivamento do cumprimento de sentença por ele iniciado nestes autos (ID 32308830), o que restou deferido pelo magistrado por meio da decisão de ID 32308832, em que tornou sem efeito todos os atos referentes ao cumprimento de sentença até então proferidos, em razão de o acordão que julgou o agravo de instrumento ter entendido que não houve o trânsito em julgado da presente demanda, fato que depende do julgamento definitivo dos autos no. 0007325-45.2014.8.07.0008 (processo principal). Ato contínuo, em razão de ter sido cancelada a distribuição do cumprimento de sentença n.o 0701952-45.2021.8.07.0008, FREDERICO ARAUJO DE SOUSA, advogado de Ricardo Auad Lima requereu o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais nestes autos, nos termos do acórdão proferido no agravo de instrumento no 0730126-25.2020.8.07.0000, em que o advogado executado foi condenado a pagamento de honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor por ele atribuído no malfadado cumprimento de sentença n.o 000733237.2014.08.07.0008. ATARCISIO DA CUNHA JUNIOR (advogado da parte Cleusa Silva e Souza) interpôs impugnação ao cumprimento de sentença (ID 32308881), oportunidade em que alega a ocorrência de fato superveniente após a decisão de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais proferida no agravo de instrumento supracitado e do pedido deste cumprimento de sentença, qual seja, julgamento do recurso de apelação, pela Terceira Turma Cível, de relatoria do Desembargador Roberto Freitas, interposto nos autos principais (Processo n.o 0007325-45.2014.8.07.0008) em que se assentou que, por não ter sido apresentada apelação nestes autos, este processo transitou em julgado, de modo que não seria possível a reforma do ônus sucumbencial. Vejamos ementa do acórdão: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRELIMINARES. REJEITADAS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANTIDA. INDENIZAÇÃO DO DENUNCIANTE. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Havendo evidências nos autos de que as pessoas que compareceram à serventia e receberam citação tinham poderes para representar a empresa denunciada, incabível a alegação de nulidade de citação. 2. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa denunciada, porquanto, no instrumento de contrato de compra e venda e no termo de quitação passado pela denunciada, esta se encontra devidamente qualificada e confirma que recebeu do denunciante o valor de R$ 210.000,00 pelo lote. 3. O feito 0007332-37.2014.8.07.0008, que foi extinto sem julgamento de mérito e no qual o apelante foi condenado ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, não recebeu nenhum recurso de apelação e já se encontra em fase de cumprimento de sentença; assim, não é possível reformar a distribuição dos ônus da sucumbência naquele processo que não recebeu o recurso cabível. 4. A sucumbência do Réu nestes autos atrai a condenação nos ônus da sucumbência, não sendo possível transferi-la à denunciada que só responde pelos ônus da sucumbência na lide secundária. 5. Assiste ao Denunciante o direito de ser ressarcido pelo que teve que despender com advogado e com a sucumbência que lhe foi imposta nestes autos, nos termos do art. 450 do Código Civil. 6. Apelo da denunciada conhecido e desprovido. Apelo do denunciante conhecido e parcialmente provido. Honorários recursais majorados. (APELAÇÃO CÍVEL 0007325-45.2014.8.07.0008, de relatoria do desembargador Roberto Freitas, em 26 de maio de 2021) (grifei) Na sequência, o juízo a quo sentenciou este feito (ID 32308890), julgando-o extinto na forma do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, o que ocasionou a interposição do apelo ora em análise. Dito isso, após o relato de todos os fatos relevantes ocorridos, indene de dúvidas que o presente apelo (oriundo dos autos de reintegração de posse n.o 0007332-37.2014.8.07.0008) refere-se a processo apenso e conexo a APC n.o 0007325-45.2014.8.07.0008, (processo principal e de relatoria do Desembargador Roberto Freitas), visto que o apelo principal alterou os consectários da sucumbência neste feito, único pedido objeto do recurso ora em análise. Noutro giro, no julgamento do agravo de instrumento n.o 0730126-25.2020.8.07.0000, também de relatoria do Desembargador Roberto Freitas, restou assentado que “diante da pendência de julgamento de apelação interposta em ação conexa que foi julgada pela mesma sentença ora exequenda, é forçoso concluir que ainda não houve o trânsito em julgado da presente demanda; por conseguinte, não poderia ter sido recebido o cumprimento de sentença, tampouco aplicada a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC”. Com efeito, acerca da questão, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispõe que: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. §1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. (destaquei) Assim, embora reconheça a competência desta Terceira Turma Cível para o processamento e julgamento do presente recurso de apelação, entendo que, nos termos do artigo 81, §1o cumulado com o artigo 83, parágrafo único, ambos do Regimento Interno desta Corte, data maxima venia, este apelo deve ser redistribuído à Relatoria do Desembargador Roberto Freitas, em razão da inegável conexão do feito com o processo n.o 0702484-41.2020.8.07.001, processo principal no qual há prévia apelação distribuída aquele Desembargador e, na qual, houve a reforma da distribuição dos ônus da sucumbência neste autos, único objeto deste cumprimento de sentença. Desta feita, considerando a complexidade da causa, bem como a existência de conexão entre os feitos, recomendável a reunião dos processos a fim de se evitar eventual nulidade ou risco de decisões conflitantes. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Terceira Turma Cível, para que proceda à redistribuição do feito ao desembargador prevento com as adequações de praxe no sistema informatizado e autuações. Publique-se. Intimem-se.